Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Tipicidade. Provas. Desclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se atípica a conduta; (ii) se há provas da materialidade do crime; e (iii) possibilidade de desclassificar a conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
III. Razões de decidir
3. O crime do art. 14 da L. 10.826/03 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - de mera conduta e de perigo abstrato, consuma-se pelo simples ato de alguém portar, transportar ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Se as provas - depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial - demonstram que o réu, com a intenção de obrigar a vítima a devolver dinheiro, retirou da residência dela, sua ex-companheira, delegada de polícia, arma de fogo e munições de uso permitido, e as transportou sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mantém-se a condenação.
5. O crime é de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e não exercício arbitrário das próprias razões na conduta de transportar e manter sob a guarda artefato, sem autorização que, de perigo abstrato, se consuma com o simples porte da arma, independentemente de motivo e finalidade específica.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14; CP, art. 345